Tribunal: TJSP
Processo: 0011131-59.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011131-59.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante LUÍS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011131-59.2015.8.26.0482 -Voto no 14702
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0011131-59.2015.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: LUIS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. João Pedro Bressane de Paula Barbosa
VOTO no 14702
FURTO QUALIFICADO (EMPREGO DE CHAVE FALSA),
EM CONTINUIDADE. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Manutenção da qualificadora e do quantum de
incremento operado pela continuidade delitiva. Penas bem
estabelecidas. Regime preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
LUIS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Presidente Prudente, que o condenou às
penas de 3 anos, 4 meses de reclusão e 16 dias-multa, no piso - substituída, a
privativa, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo e limitação de fim de semana
(CP, art. 48), com regime aberto em caso de reversão -, como incurso no CP,
art. 155, § 4o, III (8x), c.c. o art. 71, caput, admitido recurso em liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011131-59.2015.8.26.0482 -Voto no 14702
3
pleiteando absolvição, por insuficiência probatória e, de forma subsidiária,
afastamento da qualificadora, reconhecimento de crime único ou
exasperação mínima pela continuidade.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no dia 26
de setembro de 2014, na Rua Tiradentes, nesta cidade e comarca, o denunciado LUIS
FERNANDO, subtraiu para si, o automóvel VW/Gol, placas ADA-5100 (Presidente
Prudente-SP), de propriedade de C.F. (1o fato) Consta também que, no dia 29 de
setembro de 2014, em horário incerto, no período noturno, na Rua Panamá n° 76,
Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, o denunciado LUIS FERNANDO, subtraiu,
para si, o automóvel VW/Gol, placas GLS-5920 (Álvares Machado-SP), pertencente a
D.N.S. (2o fato) Consta ainda que, no dia 19 de outubro de 2014, em horário incerto,
durante a madrugada, na Avenida Washington Luiz, Jardim Paulista, nesta cidade e
comarca, o denunciado LUIS FERNANDO, subtraiu, para si, o automóvel VW/Gol,
placas CYU-3579 (Presidente Prudente-SP), pertencente a K.T.K. (3o fato) Consta,
mais que, no dia 12 de dezembro de 2014, por volta das 21h30min, na Rua Orozimbo
Costa n° 253, Vila São Jorge, nesta cidade e comarca, LUIS FERNANDO, subtraiu,
para si, o automóvel VW/Gol, placas BOT-0796 (Presidente Prudente-SP), pertencente a
J.C.B. (4o fato) Apurou-se também que, no dia 16 de dezembro de 2014, na Rua
Tiradentes n° 318, Parque São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca, o denunciado
LUIS FERNANDO, subtraiu para si, o automóvel VW/Gol, placas CZV-9086
(Rancharia-SP), pertencente a M.D.I.C. (5o fato) Consta, ainda que, no dia 31 de
dezembro de 2014, na confluência da Rua Doutor José Foz com a Avenida Washington
Luiz, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado LUIS FERNANDO, subtraiu para
si, o automóvel VW/Gol, placas CYS-0756 (Santo Expedito-SP), pertencente a T.B.M.V.
(6o fato) Consta mais que, no dia 01 de fevereiro de 2015, em horário incerto, na Rua
Hum n° 20, Vila Santa Helena, nesta cidade e comarca, o denunciado LUIS
FERNANDO, subtraiu, para si, o automóvel VW/Gol, placas CSQ-2921 (Álvares
Machado-SP), pertencente a I.R.R.S. (7o fato) Consta, finalmente, que, no dia 01 de
fevereiro de 2015, por volta das 02h30min, na Rua Adelmo Ragni Neto, Parque São
Mateus, nesta cidade e comarca, o denunciado LUIS FERNANDO, subtraiu, para si, o
automóvel VW/Gol, placas CYU-5729 (Álvares Machado-SP), pertencente a R.A.R.L. (8o
fato). Segundo se apurou, o Denunciado se especializou em furtos de veículos modelo
Gol, da marca Volkswagen, agindo de forma continuada e utilizando chave falsa para
abri-los e fazê-los funcionar e, horas depois os abandonava nas proximidades, deles
subtraindo pertences e acessórios. Conforme o apurado, houve subtração dos seguintes
itens dos veículos VW Gol: a.) em relação ao automóvel placa ADA-5100, de C.F. foram
furtados os bancos dianteiros, o aparelho de som, o pneu estepe, o tampão do porta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011131-59.2015.8.26.0482 -Voto no 14702
4
malas, o extintor e um dos faróis de milha; b.) em relação ao veículo placa BOT-0796,
pertencente a J.C.B. foram subtraídos o aparelho de som, marca Pionner, dois alto-
falantes, o pneu estepe e um porta CDs; c.) do automóvel placa CZV-9086, de
propriedade de M.D.I.C. foi furtado o aparelho de som; d.) no tocante ao automóvel
placa CYS-0756, pertencente a T.B.M. foram furtadas as rodas esportivas, o aparelho de
som e o tampão do porta-malas com dois alto- falantes; e.) em relação ao veículo placa
CSQ-2921, pertencente a I.R.R.S. o responsável furtou o painel central do automóvel,
contendo nele o aparelho de som, marca Pionner, bem como o pneu estepe; f.) por fim,
quanto ao veículo placa CYU-5729, de R.A.R. L. houve a subtração da frente do
aparelho de som, marca Pionner”.
Interrogado, confessou parcialmente a imputação. Disse
ter sido surpreendido em flagrante pelos policiais após ter subtraído um
veículo Gol. Admitiu, ainda, o furto de outros três automóveis, negando dos
demais. Acrescentou ter preferência pelo modelo Gol - dos quais apenas
retirava os aparelhos de som e os estepes - cuja porta era facilmente aberta.
1o fato: C.F. informou que, ao retornar ao local onde
havia estacionado seu veículo, não mais o encontrou. No dia seguinte, após
delação anônima, o carro foi recuperado sem os bancos, aparelho de som e
fiação.
2o fato: D.N.S. contou ter estacionado o automotor para
realizar o pagamento de uma fatura e, ao voltar, notado a subtração.
Recuperou-o após três dias com a intervenção de policiais militares.
4o fato: J.C.B. teve seu automóvel furtado após deixá-lo
estacionado próximo ao Fórum. Recuperou-o no mesmo dia, sem o aparelho
de som estepe e chave de roda.
6o fato: no mesmo sentido foram as declarações de
T.B.M.V., acrescentando que, após alguns dias, o carro foi localizado sem o
aparelho de som e rodas.
7o fato: I.R.R.S. informou que seu automóvel foi furtado
próximo ao shopping e recuperado após três dias.
8o fato: R.A.R.L., igualmente, teve o veículo subtraído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011131-59.2015.8.26.0482 -Voto no 14702
5
após estacioná-lo na via pública, recuperando-o no dia seguinte sem o
equipamento de som.
1o a 8o fatos: O PM Nelson, ao ser informado acerca de
furto de veículo ocorrido em frente à OAB, passou a diligenciar pelas
proximidades e localizou o Apelante conduzindo o referido carro.
Abordado, LUIS FERNANDO confessou o furto. Em revista, em seu poder
foram apreendidas quatro chaves de veículos da marca Volkswagen e,
indagado, admitiu, informalmente, a prática de oito furtos. Posteriormente,
a equipe policial se deslocou à sua residência e encontrou vários objetos
automotivos. Ressaltou, a final, que ele somente furtava veículos modelo
VW/Gol.
Prova abundante, consubstanciada nas declarações dos
ofendidos e no depoimento do agente público, não havendo comprovação de
qualquer animosidade anterior específica que justificasse infundada
acusação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202 de que toda pessoa
pode ser testemunha.
E como bem observado pelo Sentenciante, “(...) as provas
produzidas são suficientes para a condenação do acusado, considerando que ao ser
surpreendido confessou que havia subtraído 08 (oito) veículos da VW Gol, pela
facilidade que tinha em furtar este tipo e marca de automóvel, sendo possível e
identificação das vítimas e dos carros surrupiados. De outra banda, na residência do
acusado foram encontrados diversos objetos relacionados aos veículos furtados, o que
demostra que o réu era useiro e vezeiro em furtar veículos, pela facilidade adquirida em
ligá-los com chaves falsas, as quais, inclusive, foram encontradas em posse do acusado.”
(fls. 423).
A materialidade ficou comprovada pelos boletins de
ocorrência de autoria desconhecida (fls. 08/15, 16/17, 31/32, 33/35, 45/46,
47/49, 56/57, 58/59, 64/65, 66/68, 70/74, 77/78, 79/81, 90/91, 92/94,
99/100, 101/102, 109/ 110 e 125/ 127), autos de exibição e apreensão (fls.
36/37, 50/51, 61, 82/83, 103 e 130/137), de entrega (fls. 38/39, 52/53, 62,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011131-59.2015.8.26.0482 -Voto no 14702
6
84/85, 96 e 104) e laudo pericial em parte dos veículos sinistrados (fls. fls.
142/144, 151/155, 156/160, 169/172 e 192/194).
A qualificadora, a seu turno, foi devidamente prestigiada.
A despeito da irresignação defensiva, ficou demonstrada, porque localizadas
quatro chaves pelo policial, logo após a abordagem, o que se afigura
suficiente à caracterização do emprego de chave falsa, por se tratar de delito
que não deixa vestígios, prescindindo-se de exame pericial.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo STJ:
“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO COM BASE NA PROVA
TESTEMUNHAL.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o sistema de
valoração de provas instituído no processo penal brasileiro, o magistrado é livre para
formar o seu convencimento acerca dos fatos submetidos à persecução penal, desde que
devidamente fundamentado com arrimo no conjunto probatório produzido nos autos. 2.
Não se podendo falar, portanto, em hierarquia de provas, não há ilegalidade na
condenação do paciente pelo crime de tentativa de furto qualificado em razão do
emprego de chave falsa, com base apenas nos depoimentos colhidos no âmbito do devido
processo legal. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO. VIOLAÇÃO
AO DISPOSTO NO ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INOCORRÊNCIA. CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. PRECEDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A produção da prova pericial reclama a
necessidade de elucidar fatos que demandam conhecimentos específicos em determinada
área do conhecimento, excepcionalidade não encontrada na hipótese, já que a utilização
da chave falsa foi confirmada pelas testemunhas ouvidas em juízo. 2. Ademais, como a
figura delitiva em apreço não deixa vestígios, inexiste a obrigação de se proceder ao
exame de corpo de delito previsto no artigo 158 do Código de Processo Penal.
Precedente do STF (...)” (Grifei) (HC/ES n 2007/0297488-1, Relator Ministro JORGE
MUSSI, j. 15/09/2009, Quinta Turma).
Confira-se, ainda, precedente trazido à baila pelo Ilustre
Preopinante: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PLEITO
DE
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DO USO DO GARFO
COMO CHAVE FALSA E INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS A SEREM PERICIADOS.
PROVAS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A instância ordinária
firmou o entendimento quanto à utilização da chave falsa, bem como sobre a
prescindibilidade da perícia no caso, pois há ausência de dano na ignição e
comprovação dos fatos por relatos testemunhais. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg
no HC 441.920/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 11/12/2018, Dje 01/02/2019” (fls. 459/460 - grifado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011131-59.2015.8.26.0482 -Voto no 14702
7
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 2 anos de reclusão e 10
dias-multa, porque consideradas normas as circunstâncias do CP, art. 59,
caput.
Ausentes agravantes e atenuantes.
Na derradeira, corretamente reconhecida a continuidade
delitiva - por se tratar de oito delitos de mesma espécie e maneira de
execução, praticados em curto intervalo de tempo - foram elevadas em 2/3,
atingindo-se, de forma definitiva, 3 anos, 4 meses de reclusão e 16 dias-
multa, pois este Relator segue a orientação de que o número de infrações
cometidas, salvo situação especialíssima, serve como critério para
determinar o quantum de aumento do CP, art. 71, caput.
A este teor, confira-se entendimento do C. STJ: “De
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no crime continuado, o
critério utilizado para determinar o quantum de aumento guarda relação com o número
de infrações praticadas” (HC 184816/SP - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE -
Quinta Turma - DJe 01/07/2013).
Nessa linha, adota-se como regra, para dois crimes, 1/6;
três, 1/5; quatro, 1/4; cinco, 1/3; seis, metade; para sete ou mais, 2/3, como
leciona FLÁVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS, apud Código Penal
Comentado, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, p. 360/361.
Ad argumentandum, no tocante à pecuniária, tratando-se
de continuidade delitiva, realmente inaplicável a regra do CP, art. 72, por se
tratar, em razão de ficção legal, de crime único.
Nesse
sentido,
confira-se:
TJSP,
Apelação
no
0003018-25.2017.8.26.0619, 16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Desembargador
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI,
j.
13/11/18;
TJ/SP,
Apelação
no
0089691-16.2016.8.26.0050, 11a Câmara de Direito Criminal, Rel. Desembargador
GUILHERME
G.
STRENGER,
j.
13/6/18;
TJSP,
Apelação
Criminal
no
0058674-32.2010.8.26.0224, 9a Câmara de Direito Criminal, Rel. Desembargador
SILMAR
FERNANDES,
j.
26/9/19;
TJSP,
Apelação
Criminal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011131-59.2015.8.26.0482 -Voto no 14702
8
0014201-80.2015.8.26.0451, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. MARCO
ANTÔNIO
COGAN,
j.
27/6/19;
TJ/SP,
Apelação
Criminal
no
1500168-15.2018.8.26.0545, 1a Câmara de Direito Criminal, Rel. Desembargador DINIZ
FERNANDO, j. 7/10/19; TJ/SP, Apelação no 0054701-96.2016.8.26.0050, 11a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Des. ALEXANDRE ALMEIDA, j. 10/10/18).
Presentes os requisitos do CP, art. 44, mantém-se a
substituição da privativa pelas “alternativas”, porquanto adequadamente
fixadas, com regime aberto em caso de reversão, nada mais podendo
pretender.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica